Tribunal: STF
Processo: ARE 1547514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR QUE SOMENTE SERÁ AFASTADA NO CASO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL FUNDAMENTADA EM PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DO FATO OU DE QUE O AGENTE NÃO FOI O AUTOR DO DELITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS PRATICADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE É UM DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, LVII; 37, inciso I, e 41, § 1º, inciso III, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Na ação penal proposta, foi proferida sentença de absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, " por não existir prova suficiente para a condenação". Isso porque, embora houvesse indícios da materialidade do crime, a autoria seria duvidosa, de acordo com os fundamentos expostos pelo magistrado (evento 1, sentença-outro processo 10), in verbis:



    [...]



    Como se observa, o autor foi absolvido na esfera criminal por ausência de prova suficiente da culpa do acusado e não pelo reconhecimento da inexistência do fato ou pela negativa de autoria.



    Conforme estabelece o art. 182 da Lei Complementar Municipal nº 660/07 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Blumenau): "A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria".



    Dessa forma, os efeitos da sentença penal não podem ser estendidos ao processo administrativo disciplinar.



    [...]



    Assim, a independência das instâncias cível, administrativa e penal somente é afastada quando, na esfera penal for reconhecido, taxativamente, que não houve o fato ou, caso existente, houver a prova inequívoca de que o agente não foi o seu autor, nos termos do art. 386, incisos I e IV do Código de Processo Penal.



    [...]



    Denoto, outrossim, que nos autos do processo administrativo disciplinar, foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, tanto que o autor não faz menção na petição inicial a qualquer vício que tenha afrontado o devido processo legal.



    Assim, embora o autor alegue que, diante do resultado absolutório da ação penal (por ausência de prova da autoria), não haveria como ser condenado no PAD, afirmando ser impossível condenar alguém por ter "em tese" praticado algum ato, não vejo nulidade a ser declarada no caso. Isso porque, não constato ilegalidade no processo administrativo disciplinar instaurado, no qual foi resguardado o direito de defesa do autor quanto aos fatos que lhe foram imputados, não cabendo ao Poder Judiciário, como é cediço, adentrar no controle do mérito administrativo, com vistas à anulação da penalidade aplicada ao servidor público.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente